Tribunal: TJDFT
Processo: 0715717-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO DE DEMARCAÇÃO E DIVISÃO DE TERRAS PARTICULARES. CERCAMENTO E ALUGUEL DE ÁREA. CONDOMÍNIO INDIVISO. PREJUÍZO AOS DEMAIS CONDÔMINOS. DECISÃO MANTIDA.

1. Os requisitos para concessão da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil.

2. A ação de demarcação e divisão de terras particulares, nos termos do artigo 569 e seguintes do Código de Processo Civil, tem como objetivo cessar a confusão de limites entre imóveis confinantes.

3. Antes da demarcação e divisão da área objeto em litígio, o imóvel se trata de condomínio indiviso.

4. Não trazendo o título de propriedade qualquer característica para delimitação do imóvel, incabível o cerceamento de determinada área em detrimento dos demais condôminos.

5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.